Tribunal: TJMT
Processo: 1025623-95.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025623-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revelia, OBRAS PÚBLICAS, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANE ELISA PEREZ - CPF: 146.287.508-40 (ADVOGADO), CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA - CNPJ: 53.503.652/0001-05 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de intempestividade da contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, afastando a aplicação dos efeitos da revelia.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar, de forma concreta, a alegada urgência decorrente da manutenção de contestação supostamente intempestiva; e (ii) se houve ausência de enfrentamento dos dispositivos legais relativos à preclusão temporal e aos efeitos da revelia (CPC, arts. 223, 335, 344 e 345).

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme CPC, art. 1.022.
4. O acórdão embargado examinou expressamente o cabimento do agravo de instrumento, concluindo que a decisão que rejeita a preliminar de intempestividade da contestação não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC.
5. O colegiado também enfrentou a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no Tema 988, assentando a ausência de urgência qualificada apta a justificar a interposição imediata do agravo de instrumento.
6. A decisão consignou que eventual reconhecimento da intempestividade da contestação poderá ser apreciado em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, hipótese em que será possível o desentranhamento da peça defensiva e a aplicação dos efeitos da revelia, sem prejuízo ao resultado útil do processo.
7. A alegação de omissão quanto aos arts. 223, 335, 344 e 345 do CPC não procede, pois a definição do momento processual adequado para apreciação da matéria foi expressamente estabelecida no acórdão recorrido.
8. O dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, bastando que o julgador examine as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.
9. A pretensão recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
10. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, conforme CPC, art. 1.025.

IV. Dispositivo e tese
11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. A decisão que rejeita a preliminar de intempestividade da contestação não se enquadra, em regra, no rol do art. 1.015 do CPC, podendo a matéria ser arguida em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1º, 1.015, 1.022, 1.025, 223, 335, 344 e 345.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA TRIPOLONI LTDA
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante. A decisão colegiada manteve a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento originário, sob o fundamento de que a decisão saneadora que rejeita a preliminar de intempestividade da contestação e afasta a revelia não consta no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem preenche os requisitos de urgência para aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ).

Aduz que o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes e negativa de prestação jurisdicional, especificamente quanto à aplicação concreta do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a Turma Julgadora realizou apenas uma aplicação abstrata da tese da taxatividade mitigada, deixando de enfrentar a circunstância específica dos autos, na qual a manutenção de uma contestação manifestamente intempestiva — apresentada após certificação do decurso de prazo — geraria vício estrutural na fase instrutória e na definição dos pontos controvertidos, tornando inútil a postergação da análise para futura apelação.

Sustenta que houve omissão quanto aos efeitos jurídicos da intempestividade da defesa e da preclusão temporal, à luz dos artigos 223, 335, 344 e 345 do Código de Processo Civil. Assevera que o acórdão não analisou a natureza peremptória do prazo para contestar nem a ausência de justa causa para o atraso do ente público, limitando-se a remeter a discussão para a fase recursal final, o que, na visão da embargante, esvazia a disciplina legal da preclusão e compromete a paridade de armas e o devido processo legal.

Alega que a decisão viola o dever de fundamentação analítica previsto no artigo 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC, ao não enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada e ao aplicar precedente vinculante sem demonstrar sua adequação ao caso concreto. Destaca que a aplicação automática do artigo 1.009, § 1º, do CPC não deveria ocorrer quando há alegação de prejuízo processual imediato e de difícil reparação na instrução probatória.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados (arts. 7º, 9º, 10, 223, 335, 344, 345, 489, § 1º, 1.009, § 1º, 1.015, 1.022 e 927 do CPC; arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF).

Em contrarrazões, o
ESTADO DE MATO GROSSO
defende a inexistência de quaisquer vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sustentando que a embargante pretende apenas a rediscussão do mérito e a revisão do julgado, o que é vedado em sede de aclaratórios, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Em breve síntese, a ora Embargante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que rejeitou a preliminar de intempestividade da contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, afastando a decretação dos efeitos da revelia.

Em decisão monocrática, o recurso não foi conhecido, por ausência do pressuposto de admissibilidade recursal de cabimento.

Ato contínuo, a agravante/embargante interpôs agravo interno, sustentando, em síntese, que a manutenção de uma defesa apresentada fora do prazo legal — fato certificado nos autos — contaminaria a instrução probatória e violaria a paridade de armas, pugnando pela aplicação da tese da "taxatividade mitigada" (Tema 988/STJ) para permitir o julgamento imediato da questão, sob pena de inutilidade do provimento final.

O acórdão ora embargado, ratificando a decisão monocrática, negou provimento ao agravo interno assentando que a hipótese não se amolda ao rol do artigo 1.015 do CPC, e que não restou demonstrada a urgência qualificada necessária para a mitigação da taxatividade, remetendo a discussão para a preliminar de apelação, nos moldes do artigo 1.009, § 1º, do CPC.

Da Inexistência de Omissão ou Negativa de Prestação Jurisdicional

A Embargante alega, em essência, que o acórdão incorreu em omissão ao não realizar a "análise concreta" da urgência decorrente da manutenção de uma contestação intempestiva e ao não enfrentar os dispositivos legais referentes à preclusão temporal e à revelia (arts. 223, 335, 344 e 345 do CPC).

Razão não lhe assiste.

Com efeito, a leitura atenta das razões recursais, confrontadas com o teor do aresto embargado, revela que a pretensão da parte não é suprir uma lacuna no julgado, mas sim rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível nesta estreita via recursal.

O acórdão recorrido foi cristalino ao assentar que a decisão interlocutória que rejeita a preliminar de intempestividade da contestação não consta no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Mais do que isso, o colegiado enfrentou expressamente a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), concluindo, de forma fundamentada, pela ausência de urgência que justificasse a excepcionalidade.

Não há falar em omissão quanto à análise da "inutilidade do provimento futuro" ou quanto ao "comprometimento da fase instrutória". O voto condutor foi claro ao estabelecer que a questão é eminentemente processual e que, eventual reconhecimento posterior da intempestividade em sede de apelação, permitiria o desentranhamento da peça defensiva e a aplicação dos efeitos da revelia, sem que isso implique perecimento do direito. O fato de a Embargante discordar da conclusão da Turma Julgadora — entendendo que a instrução seria irreversivelmente prejudicada — constitui divergência de interpretação jurídica, e não ausência de manifestação judicial.

No que tange à alegada omissão sobre os artigos 223, 335, 344 e 345 do CPC, bem como sobre a natureza peremptória dos prazos, observa-se que o Tribunal não ignorou tais dispositivos. Ao contrário, ao aplicar o artigo 1.009, § 1º, do CPC, o acórdão definiu o momento processual adequado para essa discussão. Deliberar, neste momento, sobre a ocorrência ou não da justa causa para a contestação tardia ou sobre a aplicação da revelia implicaria, por via transversa, conhecer de um recurso que foi declarado incabível.

A exigência de fundamentação analítica prevista no artigo 489 do CPC não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, mas sim de enfrentar as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. No caso, a fundamentação apresentada foi suficiente para demonstrar a ausência de cabimento do agravo de instrumento, tornando despicienda a incursão profunda sobre a teoria da preclusão.

Por fim, quanto ao prequestionamento, vigora no sistema processual civil pátrio a regra do prequestionamento ficto, consagrada no artigo 1.025 do CPC. Desse modo, a simples interposição dos embargos já preenche o requisito para o acesso às instâncias superiores, sendo desnecessário que o órgão julgador mencione expressamente cada artigo de lei invocado, bastando que a matéria jurídica tenha sido debatida e decidida, como ocorreu na espécie.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026